Tribunal: TCU
Processo: 008.912/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná contra o Acórdão 12651/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao interessado; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Advocacia-Geral da União, para conhecimento e adoção das medidas que entender convenientes.